Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO DE VENCIMENTO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 5% (ART. 701 DO CPC). BENEFÍCIO INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. “( ) 2. Esta Corte Superior entende que ‘O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material’ (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe de 08/04/2014) ( )” (AgInt no AREsp 1.137.304/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

2. Na hipótese, a ação monitória destina-se ao recebimento de dívida de valor, consubstanciada em 6 (seis) notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento de produtos. 2.1. Assim é que o direito postulado pelo autor/apelante exprime obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, cuja mora é ex re e, portanto, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada prestação nos termos do art. 397 do Código Civil.

3. O art. 701 do CPC define honorários sucumbenciais no patamar de 5% do valor atribuído à causa como verdadeiro benefício concedido ao devedor que quita voluntariamente o débito no prazo estabelecido para cumprimento do mandado monitório. Ou seja: “( ) 3. Não havendo cumprimento do mandado monitório no prazo legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados segundo as regras do art. 85, § 2° do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1415647, APC 07135285620218070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 19/4/2022, DJe 2/5/2022).

4. Recurso conhecido e provido.